Tribunal: TJMT
Processo: 1018681-54.2019.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018681-54.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[SUELEN ARAUJO DE LIMA - CPF: 939.247.471-72 (RECORRENTE), ROOSEVELT ALOISIO LEAL DE QUEIROZ JUNIOR - CPF: 957.650.501-15 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1018681-54.2019.8.11.0001

Origem:

PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

LATAM AIRLINES GROUP S/A

Recorrido(s):

SUELEN ARAUJO DE LIMA

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

01/09/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO – ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE
OVERBOOKING
– ALEGAÇÃO DE PRÁTICA ILEGAL – REALOCAÇÃO EM VOO NO DIA SEGUINTE - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA – ALEGAÇÃO DE LEGALIDADE NA PRETERIÇÃO DO EMBARQUE -

REALOCAÇÃO EM OUTRO VOO NO DIA SEGUINTE – OCORRÊNCIA DE OVERBOOKING COMPROVADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

A ocorrência de overbooking com o impedimento de embarque do consumidor configura falha na prestação do serviço porque implica em descumprimento das obrigações assumidas, sobretudo se realoca no dia seguinte após o voo originariamente contratado.

Indenização fixada de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-a ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 8.000,00) ao argumento de que restou comprovada a falha na prestação dos serviços em razão de alteração unilateral da data de voo para o dia seguinte, conforme dispositivo que cito:

Posto isso,
proponho

rejeitar
a preliminar arguida e, consequentemente,
julgar

parcialmente procedentes
os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para
condenar
a parte reclamada, pagar à parte reclamante a quantia de R$ 8.000,00 (sete mil reais) a título de
danos morais para cada reclamante
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação (03/12/2019, ID. 27956517) por envolver
ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS) e
isentar
o pagamento das custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.

A promovida nas razões recursais, alegou que não houve a prática de qualquer ato ilícito, posto que a preterição de embarque, que vezes é denominada “overbooking”, ao contrário do que quer fazer crer o relato inicial, não é prática ilegal, mas regulamentada, que visa equilibrar a prática do transporte aéreo nacional e internacional.

Requereu a reforma da sentença para julgar todos os pedidos iniciais improcedentes e não houve pedido específico para redução do valor da condenação.

A parte Recorrida, em contrarrazões, refutou
in totum
os argumentos levantados nas razoes recursais e requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Alega a parte promovente, em síntese, ter adquirido passagens aéreas, partindo de Cuiabá com destino à São José Do Rio Preto, programado para 24.07.2019, com saída às 16:40, uma conexão em Congonhas e chegando as 20:05 no destino final (São José do Rio Preto).

No entanto, afirma que o voo contratado restara cancelado e a reclamante fora reacomodada em voo com saída para o dia seguinte. Ao final, postulou a indenização por danos morais.

Entendo que o recurso deve ser desprovido.

A ocorrência de
overbooking
é fato incontroverso nos autos, posto que a promovida informa que a preterição de embarque, que vezes é denominada “overbooking”, ao contrário do que quer fazer crer o relato inicial, não é prática ilegal, mas regulamentada, que visa equilibrar a prática do transporte aéreo nacional e internacional e não informando qualquer motivo para o não embarque da passageira no voo contratado.

Restou incontroverso que a promovente não embarcou no voo contratado e que apenas embarcou no dia seguinte, fato este não desconstituído pela promovida.

O impedimento de embarque em razão de
overbooking
, configura falha na prestação do serviço e esta falha, nos termos do artigo 14, “caput” e § 3º, da Lei n.º 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, hipóteses estas não comprovadas.

Entendo que a indenização fora fixada em patamar razoável, devendo ser mantida, sobretudo pelo embarque ter sido efetivado apenas no dia seguinte ao originariamente contratado.

Assim, compulsando os autos após análise das razões recursais declinada pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada pelo juiz
a quo
deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Nesta conformidade, não merece censura a decisão objurgada, que bem examinou e dirimiu com o costumeiro acerto, mantendo, incólume a sentença singular.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei n. º 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2020